Tribunal: TJDFT
Processo: 0716475-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716475-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS SILVA AGRAVADO: JOSE FABIO DE MORAES JUNIOR, VANUZA NAARA DA SILVA MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: ENRICO CARUSO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ CARLOS SILVA e NILVA LUIZA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Cível de Taguatinga-DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0009425-88.2005.8.07.0007, cujo teor transcrevo, in verbis (ID 230519730 dos autos originários): Trata-se de cumprimento de sentença, no qual, após a penhora de imóvel e determinação de alienação em hasta, o exequente pleiteou adjudicação do bem por 91% do valor da avaliação, com o prosseguimento da fase de cumprimento para execução da verba honorária remanescente (id. 202652336). A medida foi indeferida ante a vedação legal para adjudicação do imóvel por preço menor ao da avaliação. Os credores foram intimados para atualizarem os créditos e, no caso de insistência na adjudicação, promover o depósito da diferença, conforme art. 876, §4o, I, do CPC (id. 225281141). Os exequentes manifestaram-se ao id. 226754541. A advogada requer a homologação de cessão parcial do seu crédito ao exequente José Carlos Silva, na importância de R$ 44.870,74, para alcançar o valor total da avaliação, qual seja, R$ 697.766,00, com a adjudicação do imóvel em favor do exequente (id. 226754541). Relatado brevemente, decido. Nos termos do art. 286 do Código Civil, o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação. Por meio da proposta engendrada ao id. 226754541, a advogada requerente almeja a cessão de parte dos honorários, verba de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC. Assim, dada a natureza alimentar da verba, descabida a cessão. Cabia ao credor, no caso de insistência na adjudicação, promover o depósito da diferença conforme art. 876, §4o, I, do CPC, como já esclarecido. Resta prejudicado, por conseguinte, o pedido de adjudicação. Anteriormente, determinou-se a venda do bem em hasta, conforme id. 201919324, medida sobrestada pelo pedido de adjudicação e requerimentos incidentais já afastados, conforme id. 206868174 e 216073045. Remetam-se os autos ao NULEJ para designação de hasta, observados os parâmetros já estabelecidos ao id. 201919324. Caso o exequente não tenha mais interesse na penhora, deverá informar tal fato nos autos e indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 dias. Em suas razões recursais (ID 71207586), os agravantes insurgem-se quanto ao indeferimento do pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos de origem, por meio da homologação de cessão parcial, pela advogada das partes, do crédito relativo aos honorários advocatícios, a fim de alcançar o valor total da avaliação. Sustentam, em síntese, que a cessão foi realizada de forma expressa e voluntária pela advogada titular do crédito, não havendo impedimento legal à sua validade, mesmo em se tratando de verba de natureza alimentar. Argumentam, ainda, que o ordenamento jurídico pátrio admite a cessão de créditos alimentares, inclusive precatórios, inexistindo óbice jurídico à cessão parcial de honorários para fins de adjudicação pelo exequente principal. Assim, pedem a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão “de forma a admitir a cessão do crédito da advogada ao credor principal, e, conseguintemente, a adjudicação do bem pelo valor da avaliação”. Preparo recolhido (ID 65828432). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, verificam-se presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. OProcesso de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores principiológicos da menor gravosidade ao devedor e da efetividade processual para o credor, guardando-se sempre a boa-fé das relações jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Pois bem. É de se notar que os agravantes demonstraram interesse na adjudicação do imóvel objeto da penhora para satisfação do crédito exequendo, porém com proposta de fazê-lo por 91% do valor da avaliação do bem, o que não foi deferido (ID 225281141 dos autos originários). Intimados a se manifestarem acerca da adjudicação, com o consequente depósito da diferença faltante, conforme exigência do art. 876, § 4o, I, do CPC[1], sobreveio a petição de ID 226754541 (autos originários), na qual a advogada dos agravantes requereu a homologação de cessão parcial do seu crédito (R$ 44.870,74) ao exequente José Carlos Silva, para alcançar o valor total da avaliação (R$ 697.766,00), promovendo-se a adjudicação do imóvel em favor deste (ID 226754541). A d. juíza a quo fundamentou o decisum guerreado no sentido de descabimento da cessão requerida, por se tratar de verba de natureza alimentar. Com efeito, embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, o que lhes confere preferência legal e proteção reforçada, não vislumbro a impossibilidade, ao menos nessa análise perfunctória sobre o tema, de cessão de créditos referentes aos honorários advocatícios contratuais por meio de sua homologação. Ademais, o art. 286 do Código Civil autoriza a cessão de crédito, desde que não vedada por lei, pela natureza da obrigação ou por convenção com o devedor — hipóteses não configuradas no caso. O art. 85, § 14, do CPC, por sua vez, assegura ao advogado o direito autônomo aos honorários sucumbenciais, mas não impõe qualquer limitação à sua cessão voluntária a terceiros, inclusive ao exequente principal. Note-se que não há qualquer demonstração de vício de consentimento, má-fé ou prejuízo às partes. Ao contrário, trata-se de negócio jurídico lícito, firmado de forma expressa pela advogada, cujo interesse é legítimo e está amparado pelos princípios da autonomia privada e da livre disposição patrimonial. Assim, nessa fase de cognição sumária acerca da situação apresentada, entendo que o caso precisa de um exame mais acurado e, diante de possível risco aos exequentes, em caso de venda do imóvel em hasta pública, já designada para o início de junho do corrente ano, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Dessa forma, presentes a probabilidade do direito dos agravantes e o risco de prejuízo irreparável na venda do imóvel em hasta pública, cabível o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 05 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. (...). § 4o Se o valor do crédito for: I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado;